Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707046-67.2023.8.07.0019 RECORRENTE: MARCOS SAMUEL DA SILVA GUEDES RECORRIDO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS. NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O recorrente postulou novamente a gratuidade de justiça indeferida pelo magistrado. Sustentou que indeferimento da gratuidade e da petição inicial violariam os princípios processuais. 2. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Para a sua concessão à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 3. Ausente demonstração da situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência do apelante e de sua família, o indeferimento da gratuidade de justiça é a medida que se impõe. 4. No mais, facultou-se ao autor a comprovação de sua hipossuficiência em vários momentos. Desse modo, não há violação a qualquer princípio processual tampouco da ampla defesa, contraditório, não surpresa ou acesso à justiça no que tange à apreciação do pedido de gratuidade. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 8o, 98, e 99, § 2°, todos do Código de Processo Civil, e 5o inciso XXXV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Afirma que a concessão do benefício é necessária e deve levar em conta a situação financeira atual do insurgente, e não a pretérita. Assevera que possui diversas despesas, indispensáveis a sua sobrevivência, sendo inviável destinar parte de sua renda mensal às custas judiciais. Aponta que apresentou, devidamente, declaração de insuficiência de recursos. Ressalta que a contratação de um advogado particular não constitui motivo suficiente para o indeferimento da assistência judiciária gratuita. Alega que não foram observados o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, a dignidade humana, nem o mínimo existencial. Afirma, ainda, ter interesse na autocomposição, nos moldes do artigo 319, inciso VII, do CPC. Pede, também, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o deferimento da gratuidade de justiça, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Nas contrarrazões, a parte contrária requer que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, OAB/DF 49.207. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Tampouco cabe subir o apelo especial quanto à apontada contrariedade aos artigos 8o, 98 e 99, § 2°, todos do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Ao propor a ação, o suplicante declarou-se hipossuficiente. No entanto, oportunizada a comprovação dos requisitos, o postulante se manteve inerte e sequer apresentou qualquer documento que demonstrasse os seus gastos e sua renda correntes. Nesta instância, oportunizou-se novamente a comprovação dos requisitos da gratuidade, mas deixou de provar a piora financeira por documentos novos (ID. 65584188). Portanto, ausente situação financeira desfavorável ou circunstância específica que comprometesse a subsistência do recorrente e de sua família, o indeferimento da gratuidade de justiça é a medida que se impõe [...] No mais, facultou-se ao autor a comprovação de sua hipossuficiência em vários momentos. Desse modo, não há violação a qualquer princípio processual tampouco da ampla defesa, contraditório, não surpresa ou acesso à justiça no que tange à apreciação do pedido de gratuidade. Não satisfeita a emenda à inicial e não comprovada a gratuidade, não restou alternativa ao juiz senão indeferir o benefício e a petição inicial (artigos 99, §2o e 321, parágrafo único, ambos do CPC) (ID 68145267). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que se refere à manifestação quanto ao interesse na autocomposição, dela não conheço, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro os pleitos de publicação, conforme formulados nos IDs 74236294 e 75530449. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016